Tribunal: TJPA
Processo: 0004817-26.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004817-26.2019.8.14.0051

APELANTE: ANDRE JUNIO BERINO DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004817-26.2019.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM – 1ª VARA CRIMINAL

APELANTE:
ANDRÉ JUNIO BERINO DA SILVEIRA
(DEF. PÚBLICO:
MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE
)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante da circunstância judicial desfavorável atrelada à
particularidade fática do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal
. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Andre Junio Berino da Silveira
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o
condenou à pena final definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa,
pela prática delitiva tipificada
no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Houve substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direito: prestação pecuni
á
ria que converto em 01 (uma) cesta b
á
sica no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser doado a alguma das instituições que trabalham com assist
ê
ncia a pessoas viciadas e prestação de serviços à comunidade ou a entidades p
ú
blicas.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“
Informa a pe
ç
a inicial que em 14/05/2019 em resid
ê
ncia no Bairro S
ã
o Crist
ó
v
ã
o o r
é
u ANDRE JUNIO fora preso por ter em dep
ó
sito e guardar, subst
â
ncia entorpecente configurando tr
á
fico il
í
cito. Consta ainda que a pol
í
cia vinha tendo informações de que na casa onde o indigitado estava instalado havia o com
é
rcio de entorpecentes, a popular “boca de fumo”. Na dilig
ê
ncia foram apreendidas 13 trouxinhas de maconha e 22 de coca
í
na. O r
é
u teria vendido da subst
â
ncia a menor de 18 anos. Na ocasi
ã
o, teria o r
é
u confessado a conduta delituosa, situação que culminou na apresentação da pe
ç
a Ministerial pugnando pela condenação do acusado nos termos já ao norte exarados.”

Insatisfeita, com o édito condenatório, a defesa pleiteia, exclusivamente, reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consoante supramencionado, o apelante limita-se a questionar a
dosimetria da pena
realizada, notadamente no pertinente à circunstância judicial que incorre no cálculo da pena base, razão pela qual passo a sua imediata análise e, para melhor exame, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...) Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
ANDRE JUNIO BERINO DA SILVEIRA, como incurso no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, e ABSOLVE-LO das imputações quanto ao crime previsto no Art. 244-B do ECA, com fulcro no Art. 386, VII do CPP.

Assim, passo a fixar a pena em observância ao art. 59 e 68 do Código Penal.

a) culpabilidade: Deve ser considerada em DESFAVOR do réu, visto
que no local havia grande fluxo de usuários, inclusive a presença de menores de idade. Em que pese a não configuração do delito de corrupção de menores, deve ser considerada mais acentuada a culpabilidade
; (D);

b) antecedentes: não são desfavoráveis ao acusado (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com possibilidade de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias não há circunstâncias relatadas capazes ensejar maior reprimenda. (f);

g) as consequências do crime do delito são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal (f);

h) não há que se falar em comportamento da vítima (f).

A situação econômica do réu não é boa.

Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presentes as atenuantes da confissão e menoridade relativa, pelo que diminuo a pena para o patamar mínimo, ficando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes.

Em função da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como, tendo em vista a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente, diminuo a pena em (1/2) para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, quantum que torno definitivo
em face da inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena.” (grifei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 59, c/c o art. 68, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Oportuno evidenciar ainda que, nos termos da
Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Contudo, na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa da
culpabilidade
, em razão de
“que no local havia grande fluxo de usuários,
inclusive a presença de menores de idade
. Em que pese a não configuração do delito de corrupção de menores, deve ser considerada mais acentuada a culpabilidade”
. Percebe-se, assim, que apesar de o juiz sentenciante não ter utilizado a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas, este reconheceu que o fato de oferecer drogas a menores de idade, é um fator de acentuada reprovabilidade.

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante da
circunstância judicial desfavorável atrelada à
particularidade fática do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que o cálculo da pena-base, encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, mantendo-se incólume o édito condenatório da lavra do magistrado sentenciante.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base com o argumento de utilização de conceitos inerentes ao tipo penal pelo juízo
a quo
para exasperação injustificada da reprimenda, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Ante o exposto, seguindo o judicioso parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/04/2022